Tribunal: TCU
Processo: 012.174/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6842/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.174/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Medeiros dos Santos (XXX.998.080-XX); Aline Gama Nogueira (XXX.048.450-XX); Ana Paula da Silva Machado (XXX.237.260-XX); Bruna Panta Garcia (XXX.069.980-XX); Cleidiomar de Matos Ramos (XXX.529.109-XX); Cleiton Felipe dos Santos (XXX.937.420-XX); Daiallan Gass Epp (XXX.422.820-XX); Ederson Marcelo da Luz (XXX.438.800-XX); Esdras Vinicius dos Santos (XXX.442.980-XX); Vitor Alves de Candia (XXX.623.800-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.